Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746762-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Apelante: Tatiane de Lima Liberal Apelado: Dorgival Pereira Ramos Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane de Lima Liberal contra a sentença que antecipou os efeitos da tutela, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas nos autos do processo no 0703639-82.2025.8.07.0019. O Juízo singular determinou a imediata expedição do mandado, em favor de Dorgival Pereira Ramos para a reintegração na posse do imóvel situado na Quadra 406, Conjunto R, Casa 13, na Região Administrativo do Recanto das Emas, independentemente do respectivo trânsito em julgado. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, a inexistência de esbulho ao argumento de que o agravado nunca teria exercido a posse do referido imóvel. Acrescenta que não houve o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação da tutela. Requer, portanto, a reforma da sentença no que diz respeito à antecipação da tutela (Id. 77684502). É a breve exposição. Decido É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). A agravante impugna a antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da sentença, após a interposição da respectiva apelação, que ocorreu aos 30 de setembro de 2025 (Id. 251611554 dos autos no 0703639-82.2025.8.07.0019). Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”, nos termos da norma estabelecida no art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, não detém efeito suspensivo, ou seja, a produção dos respectivos efeitos se inicia imediatamente. Ressalte-se que a agravante pretende, em verdade, a suspensão dos efeitos da sentença, especificamente no que diz respeito à determinação de imediata expedição de mandado relacionado à reintegração do agravado na posse do aludido imóvel. Ocorre que, de acordo com a norma prevista no art. 1012, § 3o, do estatuto processual, o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o, do mesmo artigo, deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, se já distribuído o recurso, ao relator, sendo inadmissível, portanto, a interposição de agravo de instrumento contra a respectiva sentença. Assim, no caso concreto, o instrumento processual adequado para a suspensão dos efeitos da sentença é a mencionada petição autônoma dirigida ao Relator, nos termos da norma prevista no art. 1012, § 3o, do CPC. Nesse contexto, não pode ser aplicado, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a sentença. Feitas essas considerações deixo de conhecer o agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator